Tribunal: TJBA
Processo: 8011544-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011544-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA

AGRAVADO: ADRIANA DE ASSIS GOMES

Advogado(s)
:
BARBARA CARDONSKI MELO

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. ART. 6º, VIII, DO CDC. PRESENÇA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR DEMONSTRADA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, §1º, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a inversão do ônus da prova em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel.
II – Configurada a relação de consumo entre as partes, aplicam-se os princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor.
III – Restou evidenciada a verossimilhança das alegações da parte autora, que apresentou fotografias e laudo técnico elaborado por profissional habilitada, apontando manifestações patológicas na estrutura do imóvel.
IV – Além disso, demonstrada a hipossuficiência técnica da consumidora, considerando o notório desequilíbrio técnico e informacional em relação à construtora, que detém os meios e o conhecimento necessário para demonstrar a regularidade da construção.
V – A inversão do ônus da prova, neste caso, encontra amparo tanto no art. 6º, VIII, do CDC, quanto no art. 373, §1º, do CPC, sendo adequada diante da maior facilidade da construtora em produzir prova negativa dos vícios alegados.
VI – O simples requerimento de prova pericial pelo consumidor não afasta sua hipossuficiência, tampouco equipara tecnicamente as partes, cabendo à construtora apresentar os documentos e elementos que detém, em observância ao princípio da cooperação processual.

AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO

(processo

nº
8011544-57.2025.8.05.0000
) interposto pela
CONSTRUTORA TENDA S/A

em face da decisão proferida pelo Juízo
Juízo da 5ª Vara das Relações de Consumo de Salvador/BA, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais (processo originário nº 8122214-33.2023.8.05.0001) que move em face de
ADRIANA DE ASSIS GOMES.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA